Tribunal: TJES
Processo: 5014109-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014109-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: RODNEY GERALDO STINGHEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO –
SPRAVATO 28MG
– RESISTÊNCIA A OUTROS MEDICAMENTOS
– COBERTURA CONTRATUAL – ROL ANS – EXEMPLIFICATIVO – CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise dos documentos que instruem a demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que faz o acompanhamento do caso e possui especialidade na área afirmou que já foram utilizados diversos outros tipos de medicamentos sem resultados eficazes e que a partir de seu conhecimento médico científico prescreveu o uso do “Spravato 28mg” por ser a terapia mais indicada e atual para a melhora da enfermidade do autor. É possível extrair, ainda, que o uso de outras medicações não vão garantir a redução dos sintomas depressivos e as ideias suicidas, além de demorarem a fazer o efeito necessário à proteção da vida do autor, que encontra-se em estado de emergência.

2.
Partindo de tal elemento probatório, isto é, laudo emitido por especialista na área, entendo estar demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por comprovar a necessidade de que o autor se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido, o qual, por óbvio, é quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. Precedentes deste TJES.

3.
No caso dos autos, tenho que também restou configurada a urgência, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

4.
Esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
RODNEY GERALDO STINGHEL
,

deferiu a tutela provisória pretendida para determinar que a agravante
“forneça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o medicamento ESCETAMINA NASAL (SPRAVATO 28MG), bem como, o custeio e cobertura em suas aplicações, pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, cujas aplicações deverão ser administradas em um estabelecimento de saúde, sob observação de um profissional de saúde”.

Em suas razões, aduz a agravante, em síntese, que (i) o tratamento pleiteado pela autora foi negado administrativamente por não se encontrar previsto na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS; (ii) o medicamento pleiteado não possui eficácia comprovada, à luz da medicina baseada em evidências, para a finalidade indicada pela médica assistente (prevenção de suicídio/ideia suicida); e (iii) o requerente não comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, além de haver perigo de dano irreparável com a manutenção do deferimento da medida.

Diante disso, requereu, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Mediante decisão de id. 6751062 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014109-32.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADO:
RODNEY GERALDO STINGHEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
RODNEY GERALDO STINGHEL
,

deferiu a tutela provisória pretendida para determinar que a agravante
“forneça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o medicamento ESCETAMINA NASAL (SPRAVATO 28MG), bem como, o custeio e cobertura em suas aplicações, pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, cujas aplicações deverão ser administradas em um estabelecimento de saúde, sob observação de um profissional de saúde”.

Em suas razões, aduz a agravante, em síntese, que (i) o tratamento pleiteado pela autora foi negado administrativamente por não se encontrar previsto na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS; (ii) o medicamento pleiteado não possui eficácia comprovada, à luz da medicina baseada em evidências, para a finalidade indicada pela médica assistente (prevenção de suicídio/ideia suicida); e (iii) o requerente não comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, além de haver perigo de dano irreparável com a manutenção do deferimento da medida.

Diante disso, requereu, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Mediante decisão de id. 6751062 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo. E, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Da análise dos documentos que instruem a demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que faz o acompanhamento do caso e possui especialidade na área afirmou que já foram utilizados diversos outros tipos de medicamentos sem resultados eficazes e que a partir de seu conhecimento médico científico prescreveu o uso do “Spravato 28mg” por ser a terapia mais indicada e atual para a melhora da enfermidade do autor.

É possível extrair, ainda, que o uso de outras medicações não vão garantir a redução dos sintomas depressivos e as ideias suicidas, além de demorarem a fazer o efeito necessário à proteção da vida do autor, que encontra-se em estado de emergência.

Partindo de tal elemento probatório, isto é, laudo emitido por especialista na área, entendo estar demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por comprovar a necessidade de que o autor se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido, o qual, por óbvio, é quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

Em análise de casos análogos vejamos como os E. Tribunais Pátrios têm se manifestado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ FORNEÇA O
MEDICAMENTO SPRAVATO
.
Autor diagnosticado com depressão (Cid-10: F32.2 + f41.1), com ideação suicida
. Recurso da ré alegando se tratar de medicamento que não está descrito no rol da ans, o que autorizaria a sua recusa, tendo em vista tratar-se de medicamento para uso domiciliar. Artigo 10, VI, da Lei nº 9656/98.
Laudo médico que atesta a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da doença que acomete o autor, considerando o insucesso de outros medicamentos anteriormente experimentados. Fármaco que deve ser administrado em estabelecimento de saúde, com observação de profissional e monitoramento posterior, conforme indicado em bula, aproximando-se de tratamento ambulatorial ou clínico a ensejar a obrigatoriedade de seu fornecimento
. Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. Súmula nº 59 do TJRJ. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0045667-38.2022.8.19.0000; São Gonçalo; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Claudio de Mello Tavares; DORJ 13/09/2022; Pág. 417)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO
MEDICAMENTO SPRAVATO 28MG
. Prescrito pelo médico assistente. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos.
A necessidade do medicamento está devidamente justificada pelo médico que acompanha o agravado. Alegação de cobertura de tratamento não constante do rol da ANS. Não demonstrada a existência de outro medicamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol para a cura do paciente
. Necessidade de aguardar a instrução processual para aferir se a situação analisada nos autos se enquadra ou não em algumas das exceções estabelecidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos ERESP n. 1.886.929-SP e ERESP n. 1.889.704-SP. Decisão mantida. Agravo improvido. (TJSP; AI 2125588-17.2022.8.26.0000; Ac. 16012198; Presidente Prudente; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 01/09/2022; DJESP 05/09/2022; Pág. 2157)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA.
Autor diagnosticado com Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos. Custeio do medicamento Spravato (escetamina intranasal). Recusa sob o fundamento de que não se inclui o tratamento no rol da ANS, que se defende taxativo. Aparente abusividade. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Ré que não demonstrou, até aqui, tratamento disponibilizado ao paciente, previsto no rol, que seja suficiente e adequado ao tratamento da moléstia que lhe acomete
. Cobertura devida. Perigo de demora configurado. Decisão revista. Recurso provido. (TJSP; AI 2154005-77.2022.8.26.0000; Ac. 15970882; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Claudio Godoy; Julg. 22/08/2022; DJESP 29/08/2022; Pág. 1893)

Cito, ainda, precedente desta c. Primeira Câmara Cível, sob minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – SPRAVATO – QUADRO DEPRESSIVO GRAVE – RESISTÊNCIA A OUTROS MEDICAMENTOS – COBERTURA CONTRATUAL – ROL ANS – EXEMPLIFICATIVO – CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pela agravada quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que faz o acompanhamento do caso e possui especialidade na área afirmou que já foram utilizados diversos outros tipos de medicamentos sem resultados eficazes e que a partir de seu conhecimento médico científico prescreveu o uso do “Spravato 28mg” por ser a terapia mais indicada e atual para a melhora da enfermidade da autora. É possível extrair, ainda, que o uso de outras medicações não vão garantir a redução dos sintomas depressivos e as ideias suicidas, além de demorarem a fazer o efeito necessário à proteção da vida da autora, que encontra-se em estado de emergência. 2. Partindo de tal elemento probatório, isto é, laudo emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. 3. Restou configurada a urgência, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo. 4. Embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema. 5. Esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 6. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médica do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde. 7. Ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente. Constata-se a abusividade na recusa da cobertura do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial à autora, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde, visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5010307-60.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data do julgamento: 14/02/2023)

No caso dos autos, tenho que também restou configurada a urgência, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Sob outro prisma, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

E, embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

Inclusive, esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “
a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo
” e que “
os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa
” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde.

Com efeito, ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente. Constata-se a abusividade na recusa da cobertura do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial ao autor, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde, visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito a quo, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 5/3/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator, no que se refere à conclusão alcançada no voto de relatoria.

Sessão de 05/3/2024.

VOTO VOGAL

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão do eminente Relator, Desem
bargador Júlio César Costa de Oliveira, de que o agravado faz jus à cobertura e fornecimento do medicamento cloridrato de escetamina, conforme solicitado pelo médico, o fazendo, contudo, por outros fundamentos.

Quanto à natureza do rol da ANS, filio-me ao entendimento proclamado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP de que, em regra, seria taxativo, e, fixou as teses
de que
“(1) o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2)
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol
; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária e em sede da cognição permitida neste momento processual, denoto a plausibilidade do direito do agravado, não só pela negativa do plano de saúde sob a justificativa de que não consta no rol da ANS, como pelo laudo médico que atesta a tentativa de outros procedimentos médicos sem sucesso para o tratamento da patologia do agravado, o que, denota que
a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ.

Vale ainda realçar que
inclusive a situação reclama urgência na efetiva utilização do fármaco, tendo em vista a ocorrência de episódios depressivos graves e com risco potencial de suicídio, o que converge para o risco de morte do agravado,

Por tais razões, ainda que por outros fundamentos, acompanhando o eminente Relator, para conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões